Tribunal: CARF
Processo: 10830.905417/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.905417/2011-11
ACÓRDÃO
1001-003.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. SALDO NEGATIVO E BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS
CONSTANTES DE DCOMP NÃO HOMOLOGADAS. CABIMENTO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n.
177)

.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905417/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à possibilidade de as
estimativas objeto de compensação não-homologada integrarem o saldo negativo do IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) o despacho decisório deferiu parcialmente o crédito pleiteado, reconhecendo,
de forma integral, as retenções na fonte e os pagamentos realizados, mas
reconhecendo apenas parte das estimativas compensadas, no valor de
628.616,48;
b) a parcela da estimativas foi glosada pela fiscalização sob o argumento de que
foram extintas por meio de PER/DCOMPs nos quais as compensações não foram
homologadas, concluindo, então, que o referido montante não poderia ser
computado para formação do saldo negativo;
c) a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando que
todas as estimativas consideradas como não confirmadas pela fiscalização foram
objeto de Despacho Decisório contra o qual foi apresentada manifestação de
inconformidade nos autos do processo administrativo 10830-909.579/2010-39;
d) a referida Manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ de SP,
contra a qual será interposto recurso voluntário, restando pendente, portanto,
de decisão definitiva;
e) todavia, a DRJ também julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade aqui apresentada, tomando como base a parcela de crédito
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905417/2011-11
3
reconhecida no julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
nos autos do processo de final 2010-39;
f) em nenhum cenário é possível admitir a manutenção das glosas perpetradas,
seja adotando a premissa de absoluta independência entre o saldo negativo e a
efetiva compensação das estimativas, seja mediante a admissão da evidente
relação de prejudicialidade entre os dois processos;
g) há absoluta independência entre a homologação das estimativas e o saldo
negativo de IRPJ. Esta premissa deita raízes no fato de que as estimativas foram
quitadas por meio da entrega do PER/DCOMP, a qual consiste numa confissão
de dívida autoexecutável;
h) não há como se admitir que o reconhecimento do saldo negativo depende da
homologação das estimativas e, ao mesmo tempo, não aguardar o julgamento
dos processos que controlam tais estimativas. Assim, requer-se o
sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do processo 10830-
909.579/2010-39;
i) é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às estimativas que
foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente);
j) a glosa perpetrada nesses autos está em dissonância com a orientação da RFB e
da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas
serão exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo
negativo do período;
k) mesmo que sobrevenha eventual decisão que não homologue as estimativas
compensadas, a Receita e a PGFN possuem entendimento regulamentado no
sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não influencia
no cômputo do saldo negativo;
l) o acórdão recorrido deve ser reformado para que se reconheça a integralidade
do saldo negativo de IRPJ ora pleiteado, tendo em vista que as estimativas
compensadas, caso não homologadas, serão objeto de cobrança autônoma.
Posteriormente, sobreveio petição da Recorrente solicitando a aplicação da Súmula
CARF n.o 177, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905417/2011-11
4
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401- 004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890”

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Sustenta a Recorrente, em suma, que a posição adotada pelo acórdão da DRJ, de
que as estimativas que foram objeto de compensação não-homologadas não poderiam integrar o
saldo negativo, merece reforma.
Alega a Recorrente que é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), de modo que a glosa perpetrada nesses autos está em dissonância com a
orientação da RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas
serão exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo negativo do período.
Acerca do tema, assim dispôs a decisão a quo:
O processo em questão foi objeto de análise pela 1a Turma da DRJ/SPO, que em
sessão de 09 de maio de 2018 julgou, por unanimidade de votos, procedente em
parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito
creditório pleiteado nos seguintes termos (Acórdão 16-82.417):
" Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO PARCIALMENTE o
direito creditório em litígio no valor de R$ 367.735,21, que somado ao valor de R$
585.969,23 já reconhecido pela autoridade fiscal, perfaz o montante de R$
953.704,44 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao anocalendário 2006,
devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à
homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito
creditório, até o limite do crédito total reconhecido."
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905417/2011-11
5
Tendo em vista que a unidade de jurisdição do sujeito passivo não efetuou
concluiu a homologação dos débitos até o limite do direito creditório
reconhecido, entendo pertinente analisar a suficiência do direito creditório
reconhecido no voto para a possível extinção por compensação das estimativas
de julho, agosto e setembro de 2007. As telas abaixo demonstram os cálculos:
(...).
Dessa forma, nota-se que o direito creditório reconhecido no processo
10830.909579/2010-39 seria suficiente para a extinção por compensação da
parcela em aberto da estimativa de julho de 2007, sendo suficiente para extinção
parcial da estimativa de agosto de 2007, permanecendo um saldo de débito no
montante de R$ 132.234,30, e não sendo suficiente para a extinção da
compensação da estimativa de setembro de 2007.
Dessa forma, extinta a compensação da estimativa de julho de 2007 no valor em
aberto de R$ 41.599,51, e extinta parcialmente por compensação a estimativa de
agosto de 2007 no valor de R$358.261,63, tais valores deverão ser utilizados para
compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
Diante desse contexto, convém destacar que, após a interposição do Recurso,
sobreveio a publicação da Súmula CARF n.o 177, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, assiste razão à Recorrente, pois as estimativas que foram objeto de
compensação não homologadas podem integrar o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905417/2011-11
6

Fl. 302
DF CARF MF
Original